Tribunal: STF
Processo: ARE 1239618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão que acolheu os Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para fixar honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Sustenta a embargante, em suma, que “a condenação original em honorários foi no percentual de 15%, o qual, somado aos novos 10% objeto da decisão ora embargada, faz a condenação total em honorários sucumbenciais “ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”, caracterizando-se, assim, a própria violação, por má-aplicação, do disposto no § 11 do art. 85 do CPC” (fl. 3, Vol. 103).
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso.
    No caso, a decisão embargada não determinou que se somassem 10 pontos percentuais a 15%. O que se fez foi o seguinte: à quantia resultante de 15% sobre o valor da causa, devem-se acrescer 10%. Se, hipoteticamente, o valor da causa equivaler a R$ 100,00, 15% são R$ 15,00; esse montante deve ser aumentado de 10% - o que não fere o limite legal.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente